Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-56.2013.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada extinta sem resolução do mérito. Reconvenção julgada improcedente. Inconformismo da reconvinte. Cabimento. Omissão quanto à doença preexistente no momento da contratação. Má-fé configurada. Rescisão contratual por fraude. Art. 13, II, da Lei 9.656/98. Devolução dos valores suportados por força de cumprimento de ordem judicial. Sentença

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada extinta sem resolução do mérito. Reconvenção julgada improcedente. Inconformismo da reconvinte. Cabimento. Omissão quanto à doença preexistente no momento da contratação. Má-fé configurada. Rescisão contratual por fraude. Art. 13, II, da Lei 9.656/98. Devolução dos valores suportados por força de cumprimento de ordem judicial. Sentença reformada. Recurso provido.